Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723410-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVICOS LTDA - ME, LILA MARIA MURTA PEREIRA, NAIARA MARIA MURTA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0713308-97.2017.8.07.0001), em desfavor de MULTIGRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA – ME, LILA MARIA MURTA PEREIRA e NAIARA MARIA MURTA PEREIRA (executados), indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH das executadas pessoas físicas e também o pedido de inscrição das rés em cadastros de inadimplentes (IDs 127727162 e 130572590, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37319559), o agravante sustenta, em síntese, que enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora em nome dos executados, apesar de ter empreendido intensa busca patrimonial. Diz que as medidas pleiteadas não afrontam preceitos constitucionais, uma vez que tratam de limitações temporárias e parciais do direito de locomoção, como forma de compelir o devedor a quitar o débito devidamente constituído em juízo, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz que o pleito guarda pertinência com o escopo do processo, na medida em que se a parte devedora não dispõe de numerário para saldar a sua dívida, por certo não dispõe de valores também para gastar com veículo, que gera despesas altas com combustível e manutenção, sendo que a medida não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas, sim, de desincentivo à inadimplência. Argumenta que ao indeferir o pedido de inscrição dos dados dos Agravados nos cadastros de proteção ao crédito, a decisão mostra-se contraditória ao preceito legal, ao passo que os parágrafos 3o e 4o, do artigo 782, da Lei Processual, preveem a possibilidade de inclusão do nome dos Executados em cadastros de inadimplentes a partir de ordem judicial, não se impondo que o pedido só possa ser realizado por pessoas físicas ou que as pessoas jurídicas devam fazê-lo por meios próprios, independentemente de requisição ou autorização judicial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 37319560). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar. DA SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH A nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com este dispositivo legal, é possível que uma execução de quantia certa, ordinariamente realizada por sub-rogação, assuma um viés de execução indireta, marcada pela adoção de mecanismos coercitivos. Em outras palavras, após a realização de diligências com o escopo de localizar patrimônio para satisfazer a execução, pode ser imposta restrição que impulsione o executado a adimplir voluntariamente a dívida. Ademais, a simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Verificando que nas pesquisas de bens postas à disposição do juízo não foram localizados bens em nome dos devedores, o credor requereu as medidas que foram indeferidas na decisão vergastada. Todavia, para a adoção das medidas pleiteadas, deve ser resguardado o exercício do contraditório. Dessa forma, ao menos em uma análise preliminar, a suspensão/apreensão da CNH das agravadas pessoas físicas é, por ora, inadequada. DA INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES Ao compulsar os autos de origem, observo que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, muitas das quais sem êxito. É notório que, desde junho de 2017, o agravante vem envidando esforços para receber o seu crédito, sem conseguir a satisfação integral da obrigação. E, nesse panorama, o legislador foi além, e previu especificamente a possibilidade de que o Poder Judiciário, mediante provocação da parte, determine a inclusão do nome de executados em cadastros de inadimplentes (medida típica), conforme artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Contudo, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que o credor está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator